Tribunal: TJSP
Processo: 2255696-42.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Embargos de declaração. Banco que pretende a modificação do decidido pela turma julgadora. Das transcrições feitas, contou; [a] "Provido em parte o recurso para majorar os honorários advocatícios para 20% do valor atribuído à causa (R$ 165.839,67)"; [b] "Em razão disso, o banco ficou na condição de devedor das custas e dos honorários advocatícios"; e [c] "Impostas as custas ao banco em Primeira

Ementa:
Embargos de declaração. Banco que pretende a modificação do decidido pela turma julgadora. Das transcrições feitas, contou; [a] "Provido em parte o recurso para majorar os honorários advocatícios para 20% do valor atribuído à causa (R$ 165.839,67)"; [b] "Em razão disso, o banco ficou na condição de devedor das custas e dos honorários advocatícios"; e [c] "Impostas as custas ao banco em Primeira Instância. Dado que não houve apelo combatendo esse tópico, por força da preclusão, são por ele devidas". Responsabilização do banco pelas custas e despesas processuais e honorários de advogado. Vícios inexistentes. Custas e honorários, ademais, que ficam a cargo da parte sucumbente. Decisão colegiada mantida. Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000987747
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2255696-42.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Bauru, em que é embargante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é embargado CONSTANTINO MONDELLI FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2255696-42.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Voto: 45513
Embargos de Declaração Cível No:
2255696-42.2019.8.26.0000/50000
Comarca: Bauru
Embargante: Banco Santander (Brasil) S/A
Embargado: Constantino Mondelli Filho
Embargos de declaração. Banco que pretende
a
modificação
do
decidido
pela
turma
julgadora. Das transcrições feitas, contou; [a]
“Provido em parte o recurso para majorar os
honorários advocatícios para 20% do valor
atribuído à causa (R$ 165.839,67)”; [b] “Em
razão disso, o banco ficou na condição de
devedor
das
custas
e
dos
honorários
advocatícios”; e [c] “Impostas as custas ao
banco em Primeira Instância. Dado que não
houve apelo combatendo esse tópico, por força
da
preclusão,
são
por
ele
devidas”.
Responsabilização do banco pelas custas e
despesas processuais e honorários de advogado. Vícios inexistentes. Custas e
honorários, ademais, que ficam a cargo da
parte sucumbente. Decisão colegiada mantida.
Embargos declaratórios rejeitados.
Banco Santander (Brasil) S/A, inconformado com o
resultado adverso imposto pelo Acórdão de minha
relatoria, apresenta estes declaratórios com efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2255696-42.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
infringente, com apoio na existência de vícios da
contradição, omissão e obscuridade e que devem ser
sanados, além de matéria que não se submete a preclusão
(sic).
É o relatório.
Efetua-se o exame da pretensão modificativa destes
declaratórios, opostos pela parte inconformada.
Pois bem.
Fica, aqui, lembrado, inicialmente, o que ficou
explanado no Acórdão embargado, na parte que interessa:
“Todavia, no que toca à verba honorária, modifica-se
o decidido em Primeiro grau.
Primeiro, por estar o d.juiz sentenciante assentado
em critério subjetivo, sem previsão na lei processual.
Segundo, porque o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) é
expressivamente irrisório, beirando acinte franciscano e,
por isso mesmo, permissivo de modificação incontinente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2255696-42.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
Terceiro, por se mostrar desnecessária medida de
arbitramento, que visa, ainda que por negligência, afrontar
o profissional que exerceu o 'munus' de advocacia, e, no
final, logrou êxito na função.
Quarto, porque não observou o d.juiz de piso o
critério objetivo da lei processual para impor o
arbitramento dos honorários.
Considerando que o banco deu à causa o valor de R$
165.839,67, e que pretendia receber do, então, devedor
(que, como se viu, nada devia), foi esse o proveito
econômico que o apelante teve com o decreto judicial de
extinção, haja vista que deixou de efetuar o pagamento.
Considerando, ademais, que houve trabalho adicional
pela parte, em grau de recurso, para obter a aplicação
correta da inteligência contida no art. 85, §§ 2o e 11, do
diploma processual civil, arbitra-se a verba honorária, em
favor do causídico do recorrente, em 20% sobre o valor de
R$ 165.839,67, considerando-se que houve defesa aqui e
em outro feito, a mostrar o efetivo trabalho do causídico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2255696-42.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
5
em favor do direito da parte que defendeu nestes autos”.
E, por esses fundamentos, foi dado provimento
parcial ao recurso de apelação do ora embargado.
Decidiu-se, ainda, o AI interposto pelo embargado
Constantino, nos seguintes termos:
“O recurso é provido.
No caso dos autos, tem-se que o banco iniciou a
execução contra o agravante pelo valor de R$ 165.839,67.
Extinta a execução nos termos do art. 924, III do Código
de Processo Civil, condenando-se o banco em custas
processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
R$ 1.000,00.
Contra a r. sentença, apelou Constantino Mondelli
Filho pedindo a condenação do banco em litigância de má-fé
e majoração dos honorários advocatícios.
Provido em parte o recurso para majorar os
honorários advocatícios para 20% do valor atribuído à
causa (R$ 165.839,67).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2255696-42.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
6
Em razão disso, o banco ficou na condição de devedor
das custas e dos honorários advocatícios.
Impostas as custas ao banco em Primeira Instância.
Dado que não houve apelo combatendo esse tópico, por
força da preclusão, são por ele devidas.
Com relação aos honorários advocatícios, estes
acabaram fixados em 20% sobre o valor da causa.
É certo que esse importe deve ser atualizado
monetariamente, pois, tem-se, apenas, a “eliminação das
distorções no valor da moeda, para obtenção do seu valor
real. Para correção monetária, geralmente toma-se por
base os índices de preços e do custo de vida, verificando-
se os valores reais e nominais do período a ser corrigido”
[cf. Leonardo Pereira Lima, Dicionário Enciclopédico
Comercial, vol. II, 2a edição, Ed. S.Paulo: Honor Editorial,
1969, p. 426].
Nesse aspecto, são tomados por corretos os cálculos
apresentados
pelo
credor,
até
porque
não
foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2255696-42.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
7
impugnados pelo devedor [fls. 6/7]. Em verdade, o
inconformismo do banco se volta contra a majoração dos
honorários advocatícios, feita por este Tribunal, matéria
que não pode ser revista por impugnação ao cumprimento
de sentença.
É que o decidido em torno do ganho do advogado se
encontra coberto pela preclusão, impossível de ser revisto
no âmbito deste feito.
Segue que a condenação do devedor em custas e
honorários advocatícios permite que seja acolhido o pedido
do credor, em sede de cumprimento provisório de
sentença, até porque contra a decisão colegiada não há
pendência de recurso com efeito suspensivo.
Com
relação
aos
argumentos
suscitados
em
contrarrazões pelo banco, afirmando que a condenação
imposta importa em 'bis in idem', ressalte-se que a
discussão extrapola os limites da decisão recorrida.
É o que basta para reformar a r. decisão combatida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2255696-42.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
8
declarando bons os cálculos apresentados pelo credor e
não impugnados da forma devida pelo banco”
E, por tais fundamentos, este AI interposto pelo
então executado, acabou provido.
Das transcrições feitas, importa destacar delas três
frases emblemáticas:
Uma, a que consigna que:
“Provido em parte o recurso para majorar os
honorários advocatícios para 20% do valor atribuído à
causa (R$ 165.839,67)”.
E, a outra, que é, expressivamente, esclarecedora no
sentido de que:
“Em razão disso, o banco ficou na condição de
devedor das custas e dos honorários advocatícios”.
Finalizando-se, então, que:
“Impostas as custas ao banco em Primeira Instância.
Dado que não houve apelo combatendo esse tópico, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2255696-42.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
9
força da preclusão, são por ele devidas”.
Portanto, as decisões colegiadas não deveriam
merecer impugnação alguma da parte recorrente, que
deveria, antes de mais, ficar conformada com o resultado
delas, ainda que lhe sejam contrárias.
Preferindo o embate, o embargante argumento haver
excesso “no cumprimento provisório da sentença se
analisarmos que o Embargado credor executa um saldo de
20% sobre o valor da causa atualizado (R$ 58.393,07) (+)
custas processuais (R$7.136,52)”.
Não há excesso algum. O credor pede por pagamento
de verbas a que tem direito..
Sedo assim, mostra-se sobrenatural, até, que o
banco, de forma inaceitável, peça para ficarem excluídas
as custas do cálculo do débito, quando isso, como bem
demonstrado acima, tem-se por inviável, porque são
inquestionavelmente devidas.
O direito de cobrança da parte vencedora é mantido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2255696-42.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
10
incólume, portanto.
Da leitura canhestra do que ficou decidido o banco
extraiu ilação inadequada e insustentável.
E para finalizar, destaque-se que, pelo princípio da
causalidade, cabe ao banco responder pelo ônus de
sucumbência, que se compõe das custas, despesas e verba
honorária.
Não se apegando de modo expresso aos vícios
declinados
inicialmente,
não
se
pode
falar,
por
consequência, em omissão, contradição e obscuridade.
Daí que se tem por necessária a rejeição do pedido
recursal. Ante o exposto, rejeita-se o recurso dos declaratórios.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator